Tribunal: TJBA
Processo: 8009674-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009674-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CAUAN VITOR SANTOS LOBO DA COSTA

Advogado(s)
:
JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl. TRÁFICO DE DROGAS,
corrupção e porte ilegal de arma de fogo
. pena DE
7
anos,
4 meses e 4 dias
de reclusão. regime semiaberto.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Alegação de Incoerências dos depoimentos policiais e insuficiência de provas. Inacolhimento. Eventuais incoerências sobre circunstâncias periféricas não fragilizam as provas dos autos.
Ré
u
flagrad
o
na posse de drogas
e arma de fogo
.
Policiais que atendiam a ocorrência acerca de homens armados na localidade em troca de tiros. Policias recebidos a tiros.

Prisão ocorrida no contexto de confronto com a polícia.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Narrativas harmônicas e coerentes. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Negativa d
a
ré isolada nos autos.

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Ausência de requisitos. Réu integrante de grupo criminoso.
CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENNTO.
RECURSO CONHECIDO

E imPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta por CAUAN VITOR SANTOS LOBO DA COSTA contra a sentença condenatória, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, Dr. César Augustos Carvalho de Figueiredo, que o condenou nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixadas em 7 anos, 4 meses e 4 dias de reclusão, em regime semiaberto, e concedeu o direito de recorrer em liberdade.

2. Da peça acusatória, extrai-se, em síntese, que o recorrente, em 01 de janeiro de 2025, por volta das 19h30, foi flagrado, na localidade conhecida como Rua Theotônio Vilela, Fazenda Couto III, nesta capital, quando portava consigo quantidade de drogas proscrita em nosso território, e cuja apresentação, quantidade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico. Igualmente portava sem qualquer autorização ou determinação regulamentar, uma arma de fogo, tipo metralhadora, de fabricação artesanal, acompanhada de um carregador e munições de calibre restrito.

3.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Rejeitado.
No caso em exame, apesar de a defesa alegar que a dinâmica dos fatos relatada pelos policiais apresenta contradições, não se nota elementos que possuam desconstituir a prova. A própria atividade policial, com ocorrências diárias, e, no caso em tela, o contexto de confronto com faccionados, pode levar a imprecisões em seus depoimentos, no entanto, nada que comprometa a essência dos fatos. Eventuais divergências sobre questões periféricas, como a localização exata do réu no momento da ação, a posição do acusado no momento da abordagem ou a exata dinâmica da troca de tiros não vulneram a prova produzida em juízo, sob o contraditório e ampla defesa.

4. Examinando as provas carreadas aos autos,
com relação aos pontos fulcrais da imputação, a apreensão dos ilícitos e a identificação do réu, a narrativa é harmônica e contundente. Os policiais, em juízo, esclarecem que havia um conflito de facções e que foram recebidos a tiros no local da diligência, após uma incursão, encontraram o réu baleado, em companhia de outro indivíduo, o qual fugiu, deixando a moto no local. Além disso, foram uníssonos quanto ao fato de que o réu portava uma submetralhadora e drogas. Dito isso, não ressai qualquer incongruência relevante nos depoimentos, sendo certo que o réu foi flagrado na posse da arma de fogo e as drogas elencadas pela acusação.

5. O panorama fático delineado na narrativa dos policiais evidencia de forma robusta e inequívoca a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação da finalidade da droga, assim como do crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. A tese absolutória não encontra respaldo nos autos, não foram apresentadas provas que pudessem infirmar a narrativa policial.

6.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. O Apelante não perfaz os requisitos necessários à concessão da benesse, pois, integra facção criminosa (BDM); foi preso no contexto de confronto com a polícia; foi condenado pelo crime tráfico de drogas concomitantemente ao crime de porte de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003), o que constitui elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que demostra que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

7. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(id 94124420), subscrito pela Dr.ª CLEUSA BOYDA DE ANDRADE, no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENNTO.
RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000082-87.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro, em que figuram, como Apelante, CAUAN VITOR SANTOS LOBO DA COSTA, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06